Tribunal: TJMT
Processo: 1031529-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031529-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO MARQUES DA CRUZ - CPF: 036.383.741-81 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória julgada improcedente por prova da origem da dívida. Recurso Inominado mantido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do Princípio da Dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) a comprovação da relação jurídica e da origem do débito pela parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais atenderam ao Princípio da Dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. Documentos apresentados, como telas sistêmicas e extratos, corroboram a existência da relação jurídica e da dívida, legitimando a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida atende ao Princípio da Dialeticidade. 2. A apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos, é suficiente para comprovar a relação contratual e a legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado
em 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1031529-94.2024.8.11.0002

Agravante:
ANDERSON APARECIDO MARQUES DA CRUZ

Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDERSON APARECIDO MARQUES DA CRUZ ajuizou reclamação indenizatória em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática
manteve
a sentença que julgou improcedente
s
os pedidos da inicial
,
sob o argumento de que a restrição é
legítim
a e restou comprovada a relação jurídica e a origem do débito.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao
Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno a parte agravante
sustentou que a co
brança
realizada pela parte reclamada
é indevida e pugnou pela retratação da decisão monocrática
,
para julgar procedente
s
os pleitos iniciais, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o
agrava
do não
comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que foram apresentadas
telas sistêmicas, relatórios e extratos (ID 268144794/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) reconhecimento facial por biometria em diversos serviços realizados, com cadastro no mesmo endereço da inicial (ID 268145250 e 68144799/PJe2); e 2) extratos com diversas movimentações, inclusive com transferências via PIX e utilização de limites de crédito (ID 268144799 e 268145252/PJe2).

Nesse sentido, a apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do
Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e
extratos (ID 268144794/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) reconhecimento facial por biometria em diverso
s serviços realizados, com cadastro no mesmo endereço da inicial (ID 268145250 e 68144799/PJe2); 2) extratos com diversas movimentações, inclusive com transferências via PIX e utilização de limites de crédito (ID 268144799 e 268145252/PJe2)
. Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita, como bem pontuado pelo juízo singular. Não havendo conduta ilícita, restam prejudicados os demais pleitos formulados"

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025